Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709347-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR RICARDO CALIMAN AGRAVADO: BANCO XP S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Victor Ricardo Caliman contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos no 0725384-86.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Assevera que: a) “presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há”; b) “foram colacionados aos autos comprovantes de despesas, declarações de IR, bem como recibo de pagamento referente aos últimos 3 (três) meses, o qual, obviamente está com o valor maior do que é o devido mensalmente, em razão do pagamento de férias, 1/3 constitucional de férias e do 13o Salário”; c) “conforme consta na planilha de ID n. 186645750, também fora juntada a planilha de gastos mensais que o Agravante possui, onde foram devidamente comprovado nos autos (ID 182412260), tudo isto a fim de a fim de comprovar que qualquer quantia retirada dos seus rendimentos comprometerá o seu sustento, não podendo, portanto, arcar com o pagamento das custas e honorários judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família”; d) “não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante com base somente no valor da remuneração que receba, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua Família". Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Preparo recolhido (id 56725090 e 56725091). É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Nesse contexto, importa destacar que a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela aptaa fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita. No caso concreto, a despeito da hipossuficiência alegada, o agravante efetuou o recolhimento do preparo, comportamento contraditório à pretensão recursal, incorrendo em preclusão lógica o referido pedido. Soma-se a isso o fato de que apresentou planilha de gastos mensais também incompatíveis com o pedido de gratuidade, a saber aluguel de R$ 4.635,00 (id 56725092, p. 26), bem como contracheque que demonstra a sua renda mensal líquida de R$ 11.606,39 referente a setembro de 2023. É dizer que inexiste qualquer indício de que suportar as custas processuais irá prejudicar a sua subsistência e a da sua família, caso não seja concedida a benesse. Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA GLOBAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. PREVISÃO. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE. INVIABILIDADE ANTES DE AFERIDOS OS REQUISITOS DA RESCISÃO. PERQUIRIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRUIÇÃO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. PATRIMÔNIO SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). CUSTAS INICIAIS PERTINENTES À AÇÃO PRINCIPAL. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A parte que, diante da negativa da gratuidade de justiça que postulara, promove o regular preparo da ação que aviara, incorre na prática de ato incompatível com a postulação que formulara, determinando, diante da inviabilidade de ser tutelado o comportamento contraditório, aliada à ausência de elementos a indicarem sua incapacidade financeira, o indeferimento da salvaguarda processual por estar em condições de suportar os custos da ação que promove. (...) 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1810240, 07015810320238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. FILIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante não comprovou suficientemente a hipossuficiência econômica, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator